Tribunal: TJMT
Processo: 1019580-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019580-12.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WAGTON LIMA SILVA - CPF: 345.466.851-49 (RECORRENTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO E FOTOS – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROMOVENTE – FATURAS DEVIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento, posto que devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a Concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que inexiste ao ilícito, sendo a cobrança de fatura de recuperação devida, já que foi juntado TOI devidamente assinado comprovando a inspeção e a existência de irregularidades no medidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que foi lhe imposto o dever de opor a sua assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, embora não tivesse acompanhado a malsinada inspeção, pois quando chegou em sua residência, esse procedimento já havia acontecido pelos funcionários da Recorrida.

Alega que a cobrança é indevida, posto que baseada apenas no TOI- Termo de Ocorrência de Inspeção e fotografias, atos premeditados e elaborados de maneira unilateral, sendo que tais documentos, por si só, não demonstram que o consumidor teve o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Sustenta que tanto a inspeção realizada no medidor, quanto o cálculo efetuado para quantificar um eventual consumo indevido pela parte promovente foram feitos de forma unilateral pela Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a anulação do débito exigido indevidamente.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação do princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, ao argumento de que não houve confrontação da decisão Recorrida.

Todavia, verifico que o Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a anulação do débito exigido indevidamente.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que são indevidas as cobranças de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 11.633,24 (onze mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) e R$ 3.821,40 (três mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), totalizando a quantia de R$ 15.454,64 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em virtude de detecção de procedimento irregular na sua unidade consumidora (6/2590772-6).

Aduz que recebeu ligação dos funcionários da empresa promovida informando acerca de um risco de curto circuito em sua residência, motivo pelo qual, seria necessária a substituição do condutor do ramal de entrada e do eletroduto. Informa que deu aceite em uma notificação recebida e que posteriormente foi surpreendido com a cobrança das mencionadas faturas.

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que a promovida logrou êxito em demonstrar nos autos o cumprimento ao determinado na Resolução no 414/10, da ANEEL, pois comprovou a expedição de TOI e fotos para demonstrar a irregularidade constante na Unidade Consumidora do Reclamante, bem como que a vistoria foi devidamente acompanhada, conforme assinatura aposta no TOI.

O documento em anexo demonstra que, de fato, houve recomendação de substituição do condutor do ramal de entrada e do eletroduto, sendo que tal informação também consta no campo de observações do TOI. Todavia, o fato de o promovente ter recebido recomendações não exclui a constatação de irregularidades no ato da inspeção, posto que o próprio TOI indica a informação “desvio de energia no ramal de entrada”.

Não prevalece a alegação feita pelo promovente em recurso de que não acompanhou a vistoria e de que lhe foi imposto o dever de opor a sua assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, posto que a partir do momento que procedeu com sua assinatura anuiu com as informações constantes no documento, consentindo com a inspeção e tomando conhecimento das constatações.

Portanto, são devidas as cobranças referentes às faturas de recuperação de consumo feitas pela Concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que são devidas as cobranças referentes ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021